Tribunal: TJSP
Processo: 1006503-02.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil - Fazenda do Estado - Ação de indenizatória por danos morais - Abordagem policial - Afirma o Autor que já algemado, os policiais lhe desferiram tapas, socos em seu rosto e chutes nas pernas e na região genital, sendo tratado como infrator e com descaso, sofrendo humilhação - Insuficiência do conjunto probatório para demonstrar ilegalidade e a ocorrência de

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil - Fazenda do Estado - Ação de indenizatória por danos morais - Abordagem policial - Afirma o Autor que já algemado, os policiais lhe desferiram tapas, socos em seu rosto e chutes nas pernas e na região genital, sendo tratado como infrator e com descaso, sofrendo humilhação - Insuficiência do conjunto probatório para demonstrar ilegalidade e a ocorrência de excessos durante a abordagem policial - Sentença que julgou improcedente a ação mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006503-02.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LEONEL
OLIVEIRA BRITO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-02.2016.8.26.0344 -Voto no
2
Voto no 41.321
Apelação Cível no 1006503-02.2016.8.26.0344
Comarca
:SÃO PAULO
Apelante(s)
:LEONEL OLIVEIRA BRITO
Apelado(s)
:ESTADO DE SÃO PALO
Apelação - Responsabilidade civil - Fazenda do Estado -
Ação de indenizatória por danos morais - Abordagem
policial - Afirma o Autor que já algemado, os policiais lhe
desferiram tapas, socos em seu rosto e chutes nas pernas e
na região genital, sendo tratado como infrator e com
descaso, sofrendo humilhação - Insuficiência do conjunto
probatório para demonstrar ilegalidade e a ocorrência de
excessos durante a abordagem policial - Sentença que
julgou improcedente a ação mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Leonel Oliveira Brito em face do Estado de São Paulo, objetivando a
condenação do Requerido ao pagamento de danos morais no valor
de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).
Aduziu, para tanto, que no dia 21/05/2015 foi
abordado por volta das 13 horas por policiais militares no Município
de Guaimbê, em estrada de terra, próximo à rodovia.
Narra o Autor que durante a abordagem, foi
indagado pelos policiais sobre uma tentativa de assalto a posto de
gasolina nas proximidades, em que teria havido disparo de arma de
fogo. Assevera que não obstante tenha informado que nada sabia a
respeito e estava retornando da cidade de Guaimbê e não tenha
sido responsável pela tentativa de assalto, passou a ser agredido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-02.2016.8.26.0344 -Voto no
3
insultado pelos agentes públicos.
Afirma
que
já
algemado,
os
policiais
passaram a lhe desferir tapas, socos em seu rosto e chutes nas pernas
e na região genital, sendo tratado como infrator e com descaso,
sofrendo humilhação. Leonel afirma que os ferimentos lhe trouxeram
prejuízos
psicológicos.
Salienta
a
natureza
objetiva
da
responsabilidade, e que a atuação desproporcional e desastrosa dos
policiais foi decisiva para o evento.
A r. sentença prolatada pelo Juiz Walmir
Idalêncio dos Santos Cruz julgou improcedente a ação, nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sucumbente, o vencido foi condenado
a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios da parte contrária arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, ressalvada a concessão de justiça gratuita
(fls. 357/362)
Apelou
a
parte
autora,
reiterando
os
argumentos aventados na inicial, buscando a inversão do julgado (fls.
366/378).
Contrarrazões às fls. 381/394.
É o relatório.
A controvérsia a ser enfrentada diz respeito à
alegada
violência
policial
praticada
contra
o
Autor.
Com efeito, a responsabilidade objetiva do Estado,
baseada na Teoria do Risco Administrativo, decorre do mandamento
constitucional previsto no artigo 37, § 6o, que assim dispõe:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
A leitura desse dispositivo remete ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-02.2016.8.26.0344 -Voto no
4
entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público
respondem objetivamente pelos seus atos, praticados na pessoa de
seus agentes, bastando, para tanto, que seja estabelecido um nexo
de causalidade entre o ato e o dano causado.
Nesse sentido, a responsabilidade em análise
decorreria, pois, da atuação ilegal dos agentes na abordagem
policial, causando aos Autores lesões físicas e psíquicas. Sob essa
ótica, a fim de caracterizar o nexo, os Apelantes deveriam provar a
má atuação estatal.
Nesse ponto, a prova coligida não foi
suficiente para demonstrar a falha ou excesso na atuação policial.
Assim, não é possível vislumbrar na conduta
do policial militar algum abuso ou excesso na abordagem, não
havendo que se falar na existência do nexo de causalidade, nem
mesmo na lesão moral produzida.
Como bem constou da sentença:
Compulsando os elementos de prova oral e documental
produzidos nos autos, verifico que o autor não logrou êxito em
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, abuso na
abordagem policial por meio de violência física e verbal.
Os fatos narrados na prefacial, quanto às alegações de violência
física e verbal, não encontram alicerce no suporte probatório
colacionado aos autos. Ainda que o autor demonstre, nos autos,
por meio de documentos médicos e fotográficos, a existência de
lesões, não demonstrou que tais lesões tenham sido causadas
durante a abordagem policial e pela autoridade policial. Não há
testemunhas que tenham presenciado os fatos e possam
informar categoricamente o abuso por parte da autoridade
policial.
A mera abordagem realizada por policiais militares no exercício
regular de suas funções não tem o condão de, por si só, ensejar
dano moral, por se tratar de ato licito decorrente do dever de
oficio. No caso dos autos, a parte requerente não comprovou
nenhum fato ou circunstancia suficiente a ensejar ou justificar a
existência de dano moral quando da abordagem. Reitere-se:
inexiste suporte probatório quanto às alegações prefaciais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-02.2016.8.26.0344 -Voto no
5
violência física e verbal contra o autor pela autoridade policial.
A prova testemunhal produzida nos autos
não é uníssona no sentido de que houve agressões por parte dos
policiais militares.
A informante Rosely de Brito disse que o autor
teria saído para procurar emprego e retornou para casa todo
machucado e que teria sido agredido por policiais. Relatou que o
autor foi levado para delegacia e liberado (fls. 359). Enquanto A
testemunha Sione Barbosa Coelho afirmou que não presenciou
violência física ou verbal contra o Autor e que não viu ferimentos em
seu corpo (fls. 360).
Genilza Maria da Silva Brito, também ouvida
na condição de informante do Juízo, disse que recebeu ligação do
Autor relatando que teria sido abordado pela Polícia. Que quando foi
à casa do autor o mesmo estava machucado. Que havia
machucados no pulso, que seriam marcas de algema.
Já a testemunha Messias Reis dos Santos
disse que não presenciou agressão dos policiais e não viu lesões
aparentes no Autor (fls. 360).
Ademais, o fato de algumas testemunhas
afirmarem que o Requerente teria sofrido danos físicos à época não
basta para se inferir o envolvimento dos policiais com o ocorrido.
Enfim, competia ao Autor a demonstração
cabal dos fatos constitutivos do seu direito, no caso o alegado abuso
e excesso na abordagem policial, conforme disposto no art. 373, I, do
CPC/15, porém não se desincumbiu deste seu ônus.
Por
todas
essas
razões,
o
pedido
de
indenização é mesmo improcedente.
Para fins do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 9% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-02.2016.8.26.0344 -Voto no
6
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual
concedida (fls. 65).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora.
MARREY UINT
Relator